Tribunal: TJDFT
Processo: 0720574-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720574-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABIANA DE FRANCA BARBOSA BASILIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor de LAURENITA CARDOSO NUNES, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor da parte autora, bem como a tramitação prioritária do processo em razão do quadro de neoplasia. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por FABIANA DE FRANCA BARBOSA BASILIO em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Segundo narrado pela petição inicial, a parte Requerente seria portadora de câncer (CARCINOMA EPIDERMOIDE UTERINO) com tratamento em curso. Porém, teria recebido comunicação da empresa sobre o cancelamento do plano de saúde, que ocorrerá em 27/06/2023. Afirma que, se interrompido o tratamento, possui risco de óbito. Desta forma, pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja mantido vigente o contrato até a alta médica. DECIDO. Segundo dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Segundo Humberto Theodoro Jr., (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Volume I), não é preciso demonstrar cabalmente a existência do direito material em risco, já este somente teria sua comprovação e declaração ao final do processo. Assim, o direito a ser revelado pelo autor seria um “interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considerada titular, apresentando os elementos que prima face possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial”. Ou seja, o juízo de valor que o autor precisa demonstrar é o de verossimilhança de suas alegações. Já o perigo na demora residiria, segundo o mesmo autor, reside no risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz autuação do provimento final do processo. Trata-se de uma condição que visa afastar o eventual dano entre o estabelecimento da controvérsia e a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, atento aos elementos da lide, temos que a tutela de urgência pretendida pelo autor deve ser deferida. A probabilidade do direito do autor, segundo um critério de verossimilhança está demonstrado em razão da juntada de pareceres e exames médicos que indicam que a autora está em tratamento contra o câncer e que sua interrupção poderá resultar no retardamento do tratamento e o consequente óbito da parte. Ainda, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de que a rescisão do contrato, ainda que exista previsão contratual a seu respeito, deve respeitar os tratamentos em curso, principalmente quando se refere à doença grave, vide: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DA SEGURADORA. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE MAMA. TRATAMENTO CONTINUADO. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela deve ser concedida se restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado da Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante possa o plano de saúde coletivo ser rescindido imotivadamente, consoante o disposto no artigo 17, da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias, deve-se aguardar a conclusão do tratamento do beneficiário acometido de doença grave (neoplasia maligna mamária) para rescisão do contrato de assistência de saúde. (Acórdão 1303866, 07274284620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O perigo de dano, o qual faz crer ser impossível que o autor aguarde até a decisão final do processo, reside, tal como já salientado nesta decisão, que a interrupção do tratamento pode resultar no avanço da doença e, até mesmo, no óbito da autora. Ante exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da parte autora nos exatos moldes contratados até a conclusão do tratamento oncológico. Saliento, no entanto, que a parte autora deverá efetuar o pagamento de todas as mensalidades. (...)” Em suas razões recursais, a parte ré informa tratar-se de ação ajuizada em seu desfavor, com pedido de tutela de urgência, consistente na manutenção do plano de saúde da autora/agravada até a alta médica de seu tratamento de câncer. O pedido liminar foi deferido, na forma da decisão retro transcrita. Sustenta que não há ilegalidade na rescisão unilateral do contrato, uma vez que este foi firmado na vigência da resolução normativa no 195 da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, e há cláusula contratual expressa prevendo a rescisão unilateral do contrato por parte da operadora. Assevera que a previsão de manutenção do plano durante o tratamento vale apenas para pacientes internados e que pacientes sujeitos a tratamento ambulatorial podem optar por outros planos que atendam suas necessidades. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, ausente um dos requisitos para concessão da medida pleiteada, qual seja a probabilidade do direito. Conforme relatado, a parte ré/agravada defende a legalidade da rescisão contratual unilateral do plano de saúde da autora/agravante, mesmo que tal fato tenha ocorrido durante a vigência de tratamento para câncer (CARCINOMA EPIDERMOIDE UTERINO). A Jurisprudência deste Tribunal, bem como dos Tribunais Superiores, possui entendimento consolidado no sentido de garantir a continuidade do tratamento médico do beneficiário, mesmo após sua exclusão do plano de saúde, a fim de resguardar a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana. A fim de consolidar este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, formulou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Assim, ainda que a operadora de plano de saúde promova a exclusão do beneficiário em exercício regular de direito, deve garantir ao paciente a continuidade do tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO DE SAÚDE. PLANO DE AUTOGESTÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 608 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPENDENTE. MAIORIDADE. 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. TRATAMENTO EMERGENCIAL. CONTINUIDADE. VEDAÇÃO DE INTERRUPÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Verificado o vício apontado pela parte embargante, a decisão deve ser compatibilizada. 3. Nos termos do Enunciado de Súmula no 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 4. Segundo o artigo 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva, como cláusula geral, norteia o negócio jurídico. Entre outras obrigações e deveres, a violação à boa-fé objetiva implica ferir a confiança que se gerou na outra parte. A parte que atuou segundo tal princípio não pode ser prejudicada pelo comportamento antijurídico da outra. 5. Conquanto seja próprio dos contratos de seguro ou planos de saúde o risco, tal instituto não sobressai à boa-fé dos beneficiários. Cuida-se de contrato de adesão, no qual não é possibilitado aos futuros beneficiários imiscuírem-se na discussão das cláusulas, fazendo uso, tão-somente, de sua boa-fé. 6. Revela-se abusiva a imediata exclusão de beneficiário do plano de saúde que se encontre em tratamento emergencial de alto risco, sob a alegação de haver-se implementado o critério de exclusão pela idade de 24 (vinte e quatro) anos, sob pena de evidente ofensa ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, devendo a cláusula excludente ser avaliada de forma temporada, compatibilizando-se com os direitos fundamentais preconizados nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal, que garantem a inviolabilidade do direito à vida e estabelece a saúde como direito fundamental-social. 7. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para se afastar a incidência do CDC ao caso em voga, mantendo-se, todavia, a solução conferida no dispositivo do ven. acórdão embargado. (Acórdão 1104101, 20160410094033APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: 176/181) APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO CONTINUADO. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO. TEMA 1.082 DO STJ. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção, adotada no ordenamento jurídico pátrio. O interesse de agir resta configurado na hipótese em que, além de existir inequívoca resistência ao pedido formulado na petição inicial, a demanda ajuizada revelar-se adequada e necessária à obtenção da prestação jurisdicional almejada. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.082, ainda que haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, impondo-se a prestação dos serviços médico-hospitalares até a efetiva alta médica do paciente, a quem compete o dever de arcar integralmente com a contraprestação devida. (Acórdão 1656539, 07084965220218070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a autora/agravada demonstrou, por meio do laudo médico ID Num. 157686379 dos autos originários, que está sendo submetida a tratamento oncológico com quimio e radioterapia. O documento ainda destaca que “a suspensão do tratamento pode ocasionar novo crescimento tumoral, com alto risco de progressão e óbito”. Nesse sentido, sem adentrar à discussão acerca da legalidade da exclusão da agravada do plano de saúde, a autora deve ser mantida regularmente inscrita no plano de saúde durante seu tratamento. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido de Tutela Recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 26 de maio de 2023 16:02:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora